Tribunal: STJ
Processo: 0006262-30.2017.8.26.0564
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2192020 - SP(2025/0009153-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOSE PAULINO TEIXEIRA
ADVOGADO
: REGINALDO BARBAO - SP177364
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ERON GUSTAVO DOS SANTOS RODRIGUES
ADVOGADO
: JÚLIO CEZAR ROVERSI - SP227477
INTERES.
: MICHEL WELBER GARCIA TEIXEIRA
INTERES.
: JOSE PAULINO TEIXEIRA NETTO
ADVOGADO
: REGINALDO BARBAO - SP177364
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
PREJUÍZO
À
AMPLA
DEFESA.
NULIDADE DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE.
PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu de agravo para
não conhecer de recurso especial.
2. Nas razões recursais, o agravante alegou que o julgamento monocrático violou o
direito de defesa ao inviabilizar a sustentação oral e o princípio do juiz natural.
Argumentou que o acórdão não examinou os pontos indicados como omissos nos
embargos de declaração, em contrariedade ao
do Código de Processo Penal.
art. 619
Sustentou que o juiz que proferiu a sentença era distinto daquele que colheu as provas, e
que o afastamento do magistrado que presidiu a instrução acarretou prejuízo presumido à
defesa.
3. Defendeu que a condenação foi fundamentada em premissas fáticas que
recomendariam a absolvição, sem necessidade de reexame de provas, e que o dano
material não autoriza a majoração da pena-base, sendo inerente ao tipo penal. Alegou
que a pena pecuniária foi fixada de forma genérica para todos os condenados e de
maneira excessiva, em desacordo com os arts. 45,
e § 1o, 49, § 1o, e 59,
, do
caput
caput
Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54724694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:28
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 0e534d89-f239-4517-8c4a-c1f4c9c1c8d5

4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática do relator, com
base no
III, do CPC, viola o princípio da colegialidade e o direito à sustentação
art. 932,
oral, configurando cerceamento de defesa.
5. Saber se a substituição do juiz que presidiu a instrução por outro magistrado para
proferir a sentença acarreta nulidade, em razão do princípio da identidade física do juiz.
6. Saber se a majoração da pena-base em função das consequências do crime e a fixação
de prestação pecuniária foram devidamente fundamentadas e individualizadas.
7. Saber se a revisão do valor da prestação pecuniária é possível em recurso especial,
considerando a alegação de desproporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A decisão monocrática do relator, com base no
III, do CPC, não viola o
art. 932,
princípio da colegialidade nem configura cerceamento de defesa, pois inexiste direito à
sustentação oral na ausência de julgamento colegiado.
9. O afastamento do juiz que presidiu a instrução não acarreta nulidade da sentença
proferida por magistrado substituto regularmente designado, conforme entendimento
consolidado do STJ.
10. A majoração da pena-base em função das consequências do crime foi devidamente
fundamentada, considerando o prejuízo expressivo causado às vítimas, que ultrapassou o
inerente ao tipo penal.
11. Os valores fixados a título de prestação pecuniária foram individualizados para cada
réu, considerando o dano causado, e não se mostram excessivos. A revisão do valor
demandaria reexame do conjunto probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão monocrática do relator, com base no
III, do CPC, não viola o
art. 932,
princípio da colegialidade nem configura cerceamento de defesa.
2. O afastamento do juiz que presidiu a instrução não acarreta nulidade da sentença
proferida por magistrado substituto regularmente designado.
3. A majoração da pena-base em função das consequências do crime é válida quando o
prejuízo causado às vítimas ultrapassa o inerente ao tipo penal.
4. A revisão do valor da prestação pecuniária, sob alegação de desproporcionalidade,
demanda reexame do conjunto probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; CPP, arts. 399, § 2o, 564, IV, 619, 386, VII; CP, arts. 45, caput e § 1o,
art. 932,
49, § 1o, 59, caput.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2.799.205/SP,
01.07.2025; STJ, HC
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
496.662/SP,
27.09.2022; STJ, AgRg no HC
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
739.183/RJ,
julgado em 20.03.2023; STJ, AgRg nos EDcl no
Min. Reynaldo
AREsp 2.868.538/DF,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13.05.2025; STJ, AgRg no
Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2.946.035/TO,
19.08.2025; STJ, AgRg no
Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp 2.456.982/SP,
Quinta Turma, julgado em 20.02.2024; STJ, AgRg no
Min. Carlos
REsp 2.184.744/RS,
Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 19.08.2025.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54724694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:28
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 0e534d89-f239-4517-8c4a-c1f4c9c1c8d5

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54724694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:28
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 0e534d89-f239-4517-8c4a-c1f4c9c1c8d5

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2192020 - SP(2025/0009153-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JOSE PAULINO TEIXEIRA
ADVOGADO
: REGINALDO BARBAO - SP177364
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ERON GUSTAVO DOS SANTOS RODRIGUES
ADVOGADO
: JÚLIO CEZAR ROVERSI - SP227477
INTERES.
: MICHEL WELBER GARCIA TEIXEIRA
INTERES.
: JOSE PAULINO TEIXEIRA NETTO
ADVOGADO
: REGINALDO BARBAO - SP177364
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
PREJUÍZO
À
AMPLA
DEFESA.
NULIDADE DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE.
PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu de agravo para
não conhecer de recurso especial.
2. Nas razões recursais, o agravante alegou que o julgamento monocrático violou o
direito de defesa ao inviabilizar a sustentação oral e o princípio do juiz natural.
Argumentou que o acórdão não examinou os pontos indicados como omissos nos
embargos de declaração, em contrariedade ao
do Código de Processo Penal.
art. 619
Sustentou que o juiz que proferiu a sentença era distinto daquele que colheu as provas, e
que o afastamento do magistrado que presidiu a instrução acarretou prejuízo presumido à
defesa.
3. Defendeu que a condenação foi fundamentada em premissas fáticas que
recomendariam a absolvição, sem necessidade de reexame de provas, e que o dano
material não autoriza a majoração da pena-base, sendo inerente ao tipo penal. Alegou
Documento eletrônico VDA54414854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:13
Código de Controle do Documento: 53fb1ae3-0cd3-4f9b-8524-ccd61eddc2b1

que a pena pecuniária foi fixada de forma genérica para todos os condenados e de
maneira excessiva, em desacordo com os arts. 45,
e § 1o, 49, § 1o, e 59,
, do
caput
caput
Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática do relator, com
base no
III, do CPC, viola o princípio da colegialidade e o direito à sustentação
art. 932,
oral, configurando cerceamento de defesa.
5. Saber se a substituição do juiz que presidiu a instrução por outro magistrado para
proferir a sentença acarreta nulidade, em razão do princípio da identidade física do juiz.
6. Saber se a majoração da pena-base em função das consequências do crime e a fixação
de prestação pecuniária foram devidamente fundamentadas e individualizadas.
7. Saber se a revisão do valor da prestação pecuniária é possível em recurso especial,
considerando a alegação de desproporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A decisão monocrática do relator, com base no
III, do CPC, não viola o
art. 932,
princípio da colegialidade nem configura cerceamento de defesa, pois inexiste direito à
sustentação oral na ausência de julgamento colegiado.
9. O afastamento do juiz que presidiu a instrução não acarreta nulidade da sentença
proferida por magistrado substituto regularmente designado, conforme entendimento
consolidado do STJ.
10. A majoração da pena-base em função das consequências do crime foi devidamente
fundamentada, considerando o prejuízo expressivo causado às vítimas, que ultrapassou o
inerente ao tipo penal.
11. Os valores fixados a título de prestação pecuniária foram individualizados para cada
réu, considerando o dano causado, e não se mostram excessivos. A revisão do valor
demandaria reexame do conjunto probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54414854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:13
Código de Controle do Documento: 53fb1ae3-0cd3-4f9b-8524-ccd61eddc2b1

1. A decisão monocrática do relator, com base no
III, do CPC, não viola o
art. 932,
princípio da colegialidade nem configura cerceamento de defesa.
2. O afastamento do juiz que presidiu a instrução não acarreta nulidade da sentença
proferida por magistrado substituto regularmente designado.
3. A majoração da pena-base em função das consequências do crime é válida quando o
prejuízo causado às vítimas ultrapassa o inerente ao tipo penal.
4. A revisão do valor da prestação pecuniária, sob alegação de desproporcionalidade,
demanda reexame do conjunto probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; CPP, arts. 399, § 2o, 564, IV, 619, 386, VII; CP, arts. 45, caput e § 1o,
art. 932,
49, § 1o, 59, caput.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2.799.205/SP,
01.07.2025; STJ, HC
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
496.662/SP,
27.09.2022; STJ, AgRg no HC
Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
739.183/RJ,
julgado em 20.03.2023; STJ, AgRg nos EDcl no
Min. Reynaldo
AREsp 2.868.538/DF,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13.05.2025; STJ, AgRg no
Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2.946.035/TO,
19.08.2025; STJ, AgRg no
Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp 2.456.982/SP,
Quinta Turma, julgado em 20.02.2024; STJ, AgRg no
Min. Carlos
REsp 2.184.744/RS,
Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 19.08.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSÉ PAULINO TEIXEIRA
contra decisão que conheceu de agravo para não conhecer de recurso especial (fls. 6421-
6425).
Nas razões recursais, argumenta que o julgamento monocrático fere o direito
de defesa, por inviabilizar a sustentação oral, bem como o princípio do juiz natural.
Alega que o acórdão não examinou os pontos indicados como omissos nos embargos de
declaração, em contrariedade ao
do Código de Processo Penal. Sustenta, quanto
art. 619
à violação dos arts. 399, § 2o, e 564, inciso IV, do Código de Processo Penal, que o juiz
que proferiu a sentença é distinto daquele que colheu as provas, e que o fato de ter sido
designado para atuar na Corregedoria do Tribunal de origem não o impede de prosseguir
no processo, sendo o prejuízo à defesa presumido.
Documento eletrônico VDA54414854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:13
Código de Controle do Documento: 53fb1ae3-0cd3-4f9b-8524-ccd61eddc2b1

Defende, em relação ao
do Código de Processo Penal, e ao
art. 386, inciso VII,
o,
e § 3o, da
que não há necessidade de reexame de
art. 2
caput
Lei no 12.850/2013,
provas para se concluir pela impossibilidade de condenação, uma vez que as premissas
fáticas do acórdão assim o recomendam.
Aduz, no que se refere ao
do Código Penal, que o dano material é
art. 59
inerente ao tipo penal e, portanto, não autoriza a majoração da pena-base. Sustenta que a
pena pecuniária foi fixada de forma genérica para todos os condenados e de maneira
excessiva, em desacordo com os arts. 45, caput e § 1o, 49, § 1o, e 59, caput, do Código
Penal (fls. 6442-6454).
É o relatório
VOTO
Cumpre salientar que o
do Código de Processo Civil
art. 932, inciso III,
confere ao relator a prerrogativa de decidir monocraticamente os recursos inadmissíveis,
prerrogativa esta igualmente prevista no
parágrafo único, inciso II, alínea “a”,
art. 253,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, a Súmula n. 568 do STJ autoriza o relator, inclusive quanto ao
mérito, a dar ou negar provimento ao recurso, desde que haja jurisprudência consolidada
sobre a matéria.
Dessa forma, a decisão monocrática ora impugnada não configura ilegalidade
nem cerceamento de defesa, uma vez que, ausente o julgamento colegiado, inexiste
direito à sustentação oral, não se verificando, portanto, prejuízo à ampla defesa.
A esse respeito: “A decisão monocrática do relator, com base no
III,
art. 932,
do CPC, não viola o princípio da colegialidade e não configura cerceamento de defesa”
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 2.799.205/SP,
julgado em
DJEN de
.
1/7/2025,
4/7/2025)
Em relação à contrariedade ao
do Código de Processo Penal, a
art. 619
decisão combatida aplicou a Súmula n. 284, STF. Isso porque o recurso especial apenas
reproduziu integralmente as razões dos embargos de declaração. Não houve a devida
delimitação quanto à forma pela qual o acórdão teria desrespeitado o comando normativo
do
do CPP, o que compromete a regularidade da insurgência e inviabiliza seu
art. 619
conhecimento, conforme aludido óbice.
Documento eletrônico VDA54414854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:13
Código de Controle do Documento: 53fb1ae3-0cd3-4f9b-8524-ccd61eddc2b1

De todo modo, o acórdão proferido em embargos de declaração se pronunciou
expressamente sobre os pontos suscitados em embargos de declaração e agora reiterados
em regimental (majoração da pena-base em função das consequências e fixação da
prestação pecuniária).
Veja-se (fls. 6030-6042):
"De qualquer modo, apenas para que não fique sem registro,
adequado o aumento das penas-base em face do prejuízo causado às
vítimas, não havendo que se falar em fundamentação inidônea, tendo
em vista que o preclaro Magistrado sentenciante, utilizando-se de seu
poder discricionário e respeitando o princípio da individualização da
pena, concluiu que a conduta praticada pelos agentes criminosos, mercê
do enorme prejuízo causado às vítimas, extrapolou, em muito, as
consequências inerentes ao tipo penal. E com razão, uma vez que não se
pode tratar da mesma forma quem causa dano patrimonial de pequena
monta que, por exemplo, corresponda ao valor de um botijão de gás,
com aquele que, com a mesma conduta criminosa, acarrete enormes
prejuízos às vítimas, como no caso em apreço, que visava atingir
patrimônio de alto valor.
(...)
No tocante à prestação pecuniária, evidentemente que o valor
atribuído é individual para cada um dos réus ali citados, uma vez que,
como explicitado no próprio acórdão, o montante aplicado corresponde
aos mesmos valores já atribuídos para a corré Josivânia. Assim, se esta
pagará o valor integralmente, o mesmo deverá ocorrer com os demais
réus beneficiados com a conversão de pena privativa de liberdade em
restritivas de direitos.
De se notar, nesse ponto, que se a defesa entendeu que a
prestação de serviços à comunidade, igualmente aplicada aos réus, era
de cumprimento individual, uma vez que não foi questionada, não
deveria haver qualquer dúvida em relação à restritiva em discussão.
Vale ressaltar ainda, que o montante da prestação pecuniária
(R$4.000,00), e não o dobro disso como quer fazer crer a Defesa, não se
mostra exagerado se comparado aos enormes prejuízos causados às
vítimas. Além disso, o valor estabelecido não chega a três salários-
mínimos, sem falar que seu pagamento poderá ser parcelado, bastando
requerer o benefício no Juízo das Execuções Criminais".
Eventual discordância da parte não se enquadra em hipótese que justifica a
oposição de embargos de declaração, reservados apenas a sanar omissão, contradição,
obscuridade e ambiguidade.
No tocante à suposta afronta ao
§ 2o, e ao
do
art. 399,
art. 564, inciso IV,
Código de Processo Penal, o acórdão consignou que o magistrado responsável pela
condução da fase instrutória foi posteriormente designado para exercer funções na
Corregedoria do Tribunal de origem, circunstância que ensejou seu afastamento da
jurisdição originária. Em razão disso, a sentença foi proferida por seu substituto legal.
Documento eletrônico VDA54414854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:13
Código de Controle do Documento: 53fb1ae3-0cd3-4f9b-8524-ccd61eddc2b1

O entendimento consolidado nesta Corte Superior é no sentido de que o
afastamento do juiz que presidiu a instrução não acarreta nulidade da sentença proferida
por magistrado que o substitua regularmente.
A propósito:
"1. O princípio da identidade física do juiz não pode ser
interpretado de maneira absoluta e admite exceções que devem ser
verificadas caso a caso, à vista, por exemplo, de promoção, remoção,
convocação ou outras hipóteses de afastamento justificado do
magistrado que presidiu a instrução criminal" (HC n. 496.662/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 27/9/2022)
(AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
739.183/RJ,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
). Assim, o
20/3/2023,
24/3/2023.
princípio da identidade física do juiz, previsto no
§ 2o, do CPP,
art. 399,
admite mitigação em hipóteses justificadas, como férias ou afastamento
do magistrado." (AgRg nos EDcl no
relator
AREsp n. 2.868.538/DF,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
13/5/2025,
21/5/2025)
No que se refere à alegada violação ao
do Código de
art. 386, inciso VII,
Processo Penal, verifico que a pretensão recursal está fundada na suposta insuficiência de
provas para a condenação. No entanto, conforme consignado na decisão combatida, a sua
análise demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência que
encontra óbice na Súmula n. 7, STJ.
Acerca do tema:
"7. O pedido absolutório esbarra na
dado que
Súmula 7/STJ,
a Corte de origem, soberana na análise probatória, considerou
suficientes o depoimento da vítima, corroborado por outras provas, para
a condenação, sendo inviável o reexame de provas em recurso
especial." (AgRg no
relator Ministro Carlos
AREsp n. 2.946.035/TO,
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em
DJEN de

19/8/2025,
27/8/2025)
No tocante à alegada contrariedade ao
do Código Penal, conforme
art. 59
consignado na decisão combatida, o prejuízo material não é situação inerente ao tipo
penal, pois, no caso específico, houve dano expressivo, circunstância que, conforme
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, autoriza a exasperação da
pena.
A esse respeito:
"7. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que a diminuição do patrimônio da vítima é
circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais
o estelionato é espécie, de modo que a não restituição integral dos bens
apropriados, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-
base. Por outro lado, esta Corte Superior admite a exasperação da pena-
Documento eletrônico VDA54414854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:13
Código de Controle do Documento: 53fb1ae3-0cd3-4f9b-8524-ccd61eddc2b1

base, mediante a valoração negativa da moduladora consequências do
crime, nas hipóteses em que o prejuízo suportado pela vítima se revelar
expressivo, ultrapassando o inerente ao tipo penal. Precedentes." (AgRg
no
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.456.982/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
20/2/2024,
26/2/2024)
Quanto à prestação pecuniária, com fundamento na violação ao
o, inciso
art. 5
XLVI, da Constituição Federal, bem como aos arts. 45, 49, § 1o, e 59 do Código Penal,
consignou-se que o recurso especial não se presta à análise de matéria constitucional,
razão pela qual não cabe discutir a interpretação do referido dispositivo da Constituição.
Além disso, as razões recursais são consideradas deficientes, por não
indicarem de forma clara e fundamentada como teria ocorrido a violação aos dispositivos
infraconstitucionais mencionados, nos termos da Súmula n. 284, STF. Tal deficiência é
evidenciada pelo fato de que os argumentos apresentados reproduzem, em essência, os
fundamentos dos embargos de declaração.
Observo, ainda, que o acórdão foi explícito ao afirmar que os valores fixados
a título de prestação pecuniária foram individualizados para cada réu, considerando o
dano causado, e que não se mostram excessivos (fls. 6041-6042).
E, no que se refere à alegação de excesso no valor fixado, a sua revisão
demandaria o reexame do conjunto probatório, nos termos da Súmula n. 7, STJ.
A propósito:
"4. A pretensão de reduzir o valor da prestação pecuniária,
sob o argumento de desproporcionalidade em face da condição
econômica da ré, demanda, necessariamente, a reavaliação do conjunto
fático-probatório que formou o convencimento das instâncias
ordinárias. Tal procedimento é vedado na via estreita do recurso
especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 deste Tribunal." (AgRg no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
REsp n. 2.184.744/RS,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
19/8/2025,
25/8/2025)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54414854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:13
Código de Controle do Documento: 53fb1ae3-0cd3-4f9b-8524-ccd61eddc2b1

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.192.020 / SP
Número Registro: 2025/0009153-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00062623020178260564 00062631520178260564 00086537620198260502 00119147420198260041
00127678320198260041 00130111220198260041 00317808520188260564 119147420198260041
127678320198260041
130111220198260041
317808520188260564
62623020178260564
6262302017826056400062631520178260564 62631520178260564 86537620198260502
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE PAULINO TEIXEIRA NETTO
ADVOGADO
: REGINALDO BARBAO - SP177364
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: ERON GUSTAVO DOS SANTOS RODRIGUES
ADVOGADO
: JÚLIO CEZAR ROVERSI - SP227477
AGRAVANTE
: MICHEL WELBER GARCIA TEIXEIRA
ADVOGADO
: REGINALDO BARBAO - SP177364
AGRAVANTE
: JOSE PAULINO TEIXEIRA NETTO
ADVOGADO
: REGINALDO BARBAO - SP177364
AGRAVANTE
: JOSE PAULINO TEIXEIRA
ADVOGADO
: REGINALDO BARBAO - SP177364
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: MAICON ALVES MACEDO
CORRÉU
: LUARA OLIVEIRA CATALANO
CORRÉU
: LEANDRO VITOR BATISTA DOS SANTOS
Documento eletrônico VDA54689381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:34
Código de Controle do Documento: 89cd488e-ca8e-40d6-beeb-086944e16954

CORRÉU
: DANIEL EDOM VEIGA DIAS MOREIRA
CORRÉU
: JOSIVANIA ALEXANDRE DE ARAUJO
CORRÉU
: GABRIELA RODRIGUES DE SOUZA
CORRÉU
: MICHELLE PALOMA DA SILVA SANTOS
CORRÉU
: CESAR HENRIQUE TERRA
CORRÉU
: FRANCIS FERNANDES DE LIMA
CORRÉU
: JOHN LENON DOS SANTOS SILVA
CORRÉU
: ADRIANA APARECIDA TERRA PINHEIRO
CORRÉU
: YAN YGOR MEDEIROS DO NASCIMENTO
CORRÉU
: YARA RODRIGUES
CORRÉU
: DAFNE SAVARID FIGUEIREDO DOS SANTOS
CORRÉU
: RODRIGO PEREIRA
CORRÉU
: FLAVIO TEIXEIRA MACEDO
CORRÉU
: JOSE NILTON BELO
CORRÉU
: JOSE NILSON LEITE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE PAULINO TEIXEIRA
ADVOGADO : REGINALDO BARBAO - SP177364
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ERON GUSTAVO DOS SANTOS RODRIGUES
ADVOGADO : JÚLIO CEZAR ROVERSI - SP227477
INTERES.
: MICHEL WELBER GARCIA TEIXEIRA
INTERES.
: JOSE PAULINO TEIXEIRA NETTO
ADVOGADO : REGINALDO BARBAO - SP177364
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689381 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:34
Código de Controle do Documento: 89cd488e-ca8e-40d6-beeb-086944e16954